Tribunal: CARF
Processo: 10166.724491/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724491/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
PAULO LUCIO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados os elementos probatórios do recolhimento dos
tributos devidos ao erário, sendo a beneficiária participante da administração
da empresa fonte pagadora, a mesma não pode se beneficiar da restituição dos
valores declarados como retidos, sem a respectiva comprovação do
recolhimento dos mesmos aos cofres públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 4a Turma
da DRJ/POA.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptações, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724491/2013-71
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724491/2013-71

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que lhe
foi exigido o imposto, em virtude da apuração de compensação indevida de imposto de renda na
fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em síntese as
alegações de que, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal, enviou os documentos solicitados e
ratifica que não é administrador da empresa, conforme evidenciado nos registros da carteira de
trabalho e demais documentos anexos, onde o mesmo é apenas funcionário, conforme cópia da
carteira de trabalho, dos contra cheques e da ficha registro de empregado. No caso, para o
contribuinte, os documentos apresentados comprovam a sua condição de empregado, na função
de auditor interno e evidenciam a retenção de todos os IRRF no período mencionado.
Ainda, segundo o contribuinte, o valor em questão foi retido de seu salário e que
não é responsável por seu recolhimento aos cofres da Receita Federal do Brasil, onde, a
responsabilidade pelo recolhimento dos valores retidos seria da empresa empregadora, na forma
da lei.
Informa ainda que, como funcionário, o interessado não tem autoridade para pegar
os documentos exclusivos da empresa para remessa a essa Secretaria, sob pena de cometer
infração disciplinar e de sofrer sanção e que não tem também competência e nem poder
coercitivo para cobrar da empresa e que, no caso, caberia a notificação ser enviada diretamente à
empresa empregadora, no sentido de apresentar os comprovantes de recolhimento das retenções
de imposto de renda feitas nos salários de seus empregados.
Informa que está anexando os documentos para evidenciar os fatos e solicita
prioridade na análise da impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos dos parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 47 do anexo II, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela da Portaria
do Ministério da Fazenda de no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos de número 02.VRO.0423.REP.014. Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido, percebe-se o
motivo da negativa de provimento ao recurso do impugnante, foi o fato de que das diretrizes do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724491/2013-71

texto legal sobre o tema, tem-se que a responsabilidade tributária por eventual não recolhimento
do IRRF se estende a terceiros (acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes de
pessoas jurídicas de direito privado), onde, dessa maneira, para que possam compensar o
imposto retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
diligentes devem fazer prova do recolhimento das retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não
sendo suficiente a apresentação de informe de rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF).
Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, como mencionou o contribuinte, o
mesmo dispunha dos comprovantes de rendimentos e carteira de trabalho comprovando o
vínculo empregatício com a fonte pagadora; no entanto, como bem pontuou a decisão recorrida,
o motivo da negativa de provimento prolatado pelo acórdão recorrido, foi a participação do
contribuinte como gerente financeiro da empresa, onde, mesmo não tendo sido caracterizadas as
falhas ou excesso de poderes para a responsabilidade tributária, caberia ao contribuinte, na
função de diretor da empresa, emitir esforços no sentido de que a mesma recolhesse os tributos
porventura declarados ou devidos.
Não merecem vingar também as alegações apresentadas pelo contribuinte ao
afirmar que entrou em contato com a fonte pagadora, via e-mail e a mesma, em resposta ao e-
mail, informou que essas retenções já teriam sido pagas, pois, não foram apresentados nenhum
comprovante de pagamento ou de repasse aos cofres públicos dos valores declarados como
retidos.
Portanto, mesmo apresentando os comprovantes de retenção, uma vez que o
contribuinte não logrou a comprovação dos pagamentos dos valores declarados como retidos, ao
contrário de outro funcionário sem poderes de administração na empresa, o contribuinte não
poderia se beneficiar de uma falha da empresa, solicitando para si, a restituição de valores não
comprovadamente repassados aos cofres públicos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 98
DF CARF MF
Original